Tribunal: TJSP
Processo: 2389750-32.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Embargos à execução – Pretensão de sanar alegadas omissões e contradições do acórdão – Vícios inexistentes – Acórdão embargado que examinou todos os pontos relevantes da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente – Inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento – Embargos de declaração utilizados como

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Embargos à execução – Pretensão de sanar alegadas omissões e contradições do acórdão – Vícios inexistentes – Acórdão embargado que examinou todos os pontos relevantes da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente – Inconformismo das embargantes com o resultado do julgamento – Embargos de declaração utilizados como sucedâneo recursal – Caráter manifestamente infringente – Embargos rejeitados.